Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724357-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: NOE JOAQUIM DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra NOÉ JOAQUIM DE CARVALHO, determinou a emenda à petição inicial para que a parte autora retifique o número referente à cédula de crédito bancária, juntando-a com a descrição do bem dado em garantia (placa, chassi ou Renavam) ou nota fiscal da venda do bem, e indique a qualificação completa da parte (estado civil, endereço eletrônico, profissão, filiação e número do documento de identidade com o órgão expedidor da parte ré) ou apresente justificativa da impossibilidade de o fazê-lo. Em suas razões recursais (ID 60289601), o agravante sustenta ter comprovado a constituição do devedor em mora, pois expediu a notificação extrajudicial ao endereço consignado no contrato “conforme documentos de id. 197152542 (contrato), e fls. 197152543 (notificação)". Nesse sentido, defende não ser necessária a emenda da petição inicial, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, já que comprovou a realização da notificação extrajudicial, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Aduz perigo de dano grave de difícil reparação na dificuldade de futura apreensão pela possível ocultação do veículo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja afastada a determinação de emenda da inicial e seja deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo regular (ID 60291209). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, tanto no concernente à probabilidade do direito vindicado, quanto ao perigo da demora. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, a fim de viabilizar a concessão de liminar, a jurisprudência reconhece como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo destinatário, como no caso dos autos em que houve devolução da carta registrada pelo Correio sob a rubrica “endereço insuficiente” (IDs 197152542 e 197152543 do processo referência n. 0715208-65.2024.8.07.0003). Contudo, foi determinada a emenda à petição inicial para retificação do número da cédula de crédito bancária, indicação da qualificação completa da parte (estado civil, endereço eletrônico, profissão, filiação e número do documento de identidade com o órgão expedidor da parte ré) e instrução do feito com a cédula de crédito contendo a descrição do bem dado em garantia (placa, chassi ou Renavam). Com efeito, contrário à conclusão do d. Juízo de origem, verifico que a cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial contém suficiente descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor, ano e, inclusive, a placa (JJI4100) e o chassi (9BWAA05U7CP181421) do veículo (ID 197152542 do processo referência). Por sua vez, o número de contrato informado na petição inicial (n. 132658691) corresponde ao indicado na notificação extrajudicial enviada ao devedor, a qual também identifica o chassi e o número da proposta (operação n. 12327693) especificados na contratação da cédula de crédito bancário, de modo a conferir correlação entre os dados da notificação extrajudicial e do título que lastreia a presente ação de busca e apreensão (IDs 197152534, 197152542 e 197152543 do processo referência). É dizer, conquanto não se possa afirmar a ciência do devedor quanto ao número do contrato (n. 132658691), sobreleva salientar que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor (ID 197152543 dos autos de origem) fez constar o número da proposta assinada pelo devedor (operação n. 12327693) bem como particularizou o chassi do veículo objeto do contrato dado em garantia fiduciária, de forma a relacionar a mora notificada ao contrato de cédula de crédito bancário que embasa a pretensão autoral. Nesse caso, entende-se prima facie comprovada a constituição em mora do devedor fiduciante, exigida nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, pois a notificação encaminhada ao devedor não gera incerteza quanto ao contrato inadimplido, ora objeto de busca e apreensão. Quanto à qualificação completa das partes, certo é que o art. 319, II, do CPC, estabelece que a petição inicial deve conter “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu”. Aos dados acima, a Portaria Conjunta 71/2013 deste TJDFT, em seu art. 2o, acrescenta a exigência de indicação da filiação, quando conhecida, nacionalidade, número do documento de identidade e do órgão expedidor, quando conhecidos. Apesar da previsão normativa acima explicitada, a qualificação completa não se faz impreterível, conforme disposto no art. 319, §§ 2o e 3o, do CPC, quando houver individualização suficiente da parte requerida e condições para a sua citação, como ocorre no caso dos autos em que, além do nome completo, foi indicado o número do Cadastro de Pessoas Físicas e o endereço com Código de Endereçamento Postal passível de ser completado. Nessa conjuntura, entende-se, nesse exame prefacial, escusável a exigência no comando de emenda da inicial para que sejam especificados o estado civil, endereço eletrônico, profissão, filiação e número do documento de identidade com o órgão expedidor. Nesse sentido, mutatis mutandis, eis precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DAS PARTES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 319, inc. II, do CPC, estabelece que a petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Já o § 2o do aludido dispositivo dispõe que "A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu". 2. No caso, a petição inicial indicou o nome completo, nacionalidade, estado civil, CPF, carteira de identidade e endereço completo da executada. Não há razão para a ordem de emenda, porquanto os dados informados pelo exequente são suficientes para a citação. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1864793, 07162137020208070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. QUALIFICAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 319, § 2o DO CPC.SENTENÇA ANULADA. 1 - Emenda à inicial. Qualificação da parte. Uma vez tendo a parte autora atendido, ainda que de forma parcial, a determinação de emenda à inicial quanto à completa qualificação do réu, deve ser observada a inteligência do § 2o do artigo 319 do CPC, que vai no sentido de não se indeferir a petição inicial quando, a despeito da ausência de algumas das informações previstas no inciso II daquele dispositivo, haver outros dados que possibilitem a citação da parte contrária, caso dos autos. Precedentes. 2 - Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1817338, 07053978820238070012, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, presente o perigo da demora, pelo risco de extinção do feito no caso de não promovida a emenda da inicial. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar a salvaguarda da pretensão do autor agravante. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer comprovada a mora da parte devedora, a fim de que o processo na origem tenha prosseguimento, com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões na hipótese, pois a decisão objeto do recurso, refere-se a medida liminar proferida antes da citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem. Comunique-se o juízo “a quo” para as providências cabíveis. P.I. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator